Tribunal: STF
Processo: Rcl 58487
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União em face de ordem de demolição e remoção de bens exarada nos seguintes autos:



    i) 0000172-74.2008.4.02.5106;



    ii) 0001188-05.2004.4.02.5106;



    iii) 0000734-15.2010.4.02.5106;



    iv) 0000524-32.2008.4.02.5106;



    v) 0000852-98.2004.4.02.5106;



    vi) 0000222-66.2009.4.02.5106;



    vii) 0000342-46.2008.4.02.5106;



    viii) 0001268-66.2004.4.02.5106;



    ix) 0001398-85.2006.4.02.5106;



    x) 0001394-48.2006.4.02.5106;



    xi) 0706670-97.1998.4.02.5106;



    xii) 0001346-89.2006.4.02.5106; 



    xiii) 0001240-98.2004.4.02.5106;



    xiv) 0000382-91.2009.4.02.5106;



    xv) 0001266-96.2004.4.02.5106;



    xvi) 0000248-98.2008.4.02.5106;



    xvii) 0001318-92.2004.4.02.5106;



    xviii) 0001196-79.2004.4.02.5106;



    xix) 0001142-16.2004.4.02.5106;



    xx) 0001344-22.2006.4.02.5106;



    xxi) 0001132-69.2004.4.02.5106;



    xxii) 0001168-77.2005.4.02.5106;



    xxiii) 0000808-16.2010.4.02.5156;



    xxiv) 0000052-70.2011.4.02.5156;



    xxv) 0000918-78.2004.4.02.5106;



    xxvi) 0005666-44.2004.4.02.5110;



    xxvii) 0001400-55.2006.4.02.5106;



    xxviii) 0001472-76.2005.4.02.5106;



    xxix) 0001160-03.2005.4.02.5106;



    xxx) 0000380-24.2009.4.02.5106;



    xxxi) 0000336-05.2009.4.02.5106;



    xxxii) 0000805-90.2005.4.02.5106;



    xxxiii) 0000732-45.2010.4.02.5106;



    xxxiv) 0000320-51.2009.4.02.5106;



    xxxv) 0163385-52.2014.4.02.5106;



    xxxvi) 0000338-72.2009.4.02.5106;



    xxxvii) 0001314-55.2004.4.02.5106;



    xxxviii) 0000958-84.2009.4.02.5106;



    xxxix) 0000904-84.2010.4.02.5106;



    xl) 0000342-75.2010.4.02.5106.



    As ordens, todas proferidas em cumprimento de sentença, têm o seguinte teor:



    “O caso da presente ação é posse de natureza individual. Portanto, não se enquadra nas hipóteses de posse de natureza coletiva abrangidas pela ADPF nº 828/DF. Nesse sentido: (...)



    A alegação feita pela CONCER de que "o Ministério de Infraestrutura, questionado pelo Ministério Público Federal acerca da suspensão das demolições e do contrato de concessão em vigor (PG-138/95-00), determinou expressamente que a ANTT suspendesse os processos demolitórios, considerando o novo projeto de concessão, com previsão de grandes obras na rodovia apenas para o final do ano de 2024", não justifica o descumprimento de coisa julgada. 



    Expeça-se mandado de demolição e remoção de bens.”



    A Defensoria alega que as ocupações são antigas e que se destinam à moradia das pessoas ali vivem. Entende, por isso, violada a decisão liminar na ADPF 828 e requer o deferimento de liminar, sem a oitiva das reclamadas, para sutar os efeitos das decisões demolitórias proferidas pelo MM. Juízo Federal da Subseção Judiciária de Petrópolis, nas ações propostas pela ANTT e pela CONCER.



    No mérito, requer o procedência da reclamação para que seja adotado o regime de transição previsto na ADPF.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que se alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    Observo, de partida, que foi decretado o fim da “Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin)”, na forma do Decreto nº. 11.077, de maio de 2022, bem como que o despejo acha-se ultimado e não houve prova cabal de se tratar de situação de habitações populares e coletivas. Assim, a hipótese demanda instrução e maior conhecimento dos termos do pedido da parte reclamante.



    Sem embargo, deve-se ter em conta que, muito embora tenha o magistrado consignado não tratar-se de posse de natureza coletiva, há, segundo relato da Defensoria, dezenas de famílias em situação semelhante. Ao longo da instrução, será possível confirmar a natureza da posse e a sua antiguidade, do que se tem dos autos, no atual estágio de análise, o pedido apresentado pela Defensoria tem plausibilidade.



    O direito também lhe ampara. Como é cediço, a decisão liminar proferida na ADPF nº. 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada:



    “Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)



    Noutras palavras, ainda que em cumprimento de sentença, não há dúvidas de que, segundo orientação do Colegiado, as reintegrações deverão observar o regime de transição previsto na reclamação.



    Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, dado o risco de irreversibilidade de eventual medida de demolição, o que prejudicaria o exame desta reclamação, fazendo-se presente ainda o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora), defiro o pedido liminar, de modo a suspender as medidas tendentes a demolir ou a remover os bens no processos indicados no relatório desta decisão. 



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC).



    Vindo aos autos as informações necessárias, cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC)



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente